Tribunal: TJDFT
Processo: 0705961-50.2021.8.07.0008
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RÉU REINCIDENTE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. MEDIDA SOCIALMENTE NÃO RECOMENDÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.
1. Os depoimentos harmônicos dos policiais militares responsáveis pelo flagrante, aliado ao resultado positivo do auto de constatação de embriaguez, são mais do que suficientes para embasar uma condenação pelo crime de embriaguez ao volante, porquanto hábeis a comprovar que o réu estava dirigindo com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.
2. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos se o apelante é reincidente e a medida não se mostra socialmente recomendável, nos moldes do artigo 44, § 3o, do Código Penal.
3. Recurso conhecido e desprovido.